Tribunal: TJSP
Processo: 0383815-07.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Teto Remuneratório. Descontos aplicados sobre os proventos de aposentadoria para adequá-los ao limite estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação da Emenda no 41/2003. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Teto Remuneratório. Descontos aplicados sobre os proventos de aposentadoria para adequá-los ao limite estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação da Emenda no 41/2003. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no RE no 606.358/SP, Tema no 257, STF. Teto remuneratório incidente sobre todas as verbas remuneratórias recebidas pelo servidor ou pensionista, ainda que adquiridas de acordo com o regime anterior.
Decisão reformada, para manter a sentença de denegação da segurança.